Tribunal: TJPA
Processo: 0813271-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813271-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ODINEIA NOGUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA JURISPRUDENCIA PÁTRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, submetidos ao regime de recursos repetitivos pelo Tema 998, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais;

2. Em que pese a prova requerida pela autora/agravante seja imprescindível à conclusão da lide, forçoso reconhecer que não pode haver onerosidade excessiva à parte, demonstrada através das imediatas manifestações impugnatórias e dos vários documentos acostados aos autos, assim como a perita nomeada não pode ser compelida à realização do ofício, sob pena de inviabilizar o trabalho da profissional;

3. A fixação de valor reduzido para a realização de um trabalho pericial não se mostra ético ou mesmo justo, porquanto não há meios para quantificar e estabelecer o mínimo necessário para a realização de determinado trabalho fora desta seara profissional. Logo, a hipótese dos autos autoriza, tão somente, a nomeação de outro perito para o encargo;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher o pedido subsidiário do recurso, determinando a nomeação de outro perito para a realização do encargo, nos termos da fundamentação lançada.

Vi
stos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25/07/2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da
Ação Ordinária
(
proc. nº 0801206-43.2019.8.14.0015
), tendo como agravada
ODINEIA NOGUEIRA COSTA.

Na origem, a ação trata da constituição de servidão de passagem na área de propriedade da agravada, tendo sido demonstrado a utilidade pública e juntada a Resolução Autorizativa nº 7.069/2018.

Alega que no curso da ação, foi designado perícia para aferição do valor de indenização devido, com nomeação de perito e indicação de assistente técnico, cuja perita nomeada Sra. Carla da Silva Matos, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e, posteriormente, a perita requereu a destituição do encargo.

Ato contínuo, o Juízo designou e nomeou a Sra. Weise Maria da Silva Martins, para funcionar como perita no processo, a qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 13.623,00 (treze mil, seiscentos e vinte e três reais), cujas atividades abrangeria o estudo do processo e documentação, a interpretação do processo, o planejamento do trabalho e escolha da metodologia, a vistoria, caracterização dos locais, dos terrenos, das construções, das atividades pecuárias e dos produtos vegetais, a pesquisa de campo dos dados amostrais e a elaboração do laudo, edição, etc.

Informa que impugnou o valor dos honorários periciais, no entanto, o Juiz singular indeferiu a impugnação, sob os seguintes fundamentos:

Analisando os presentes autos, observo que a perita, ao expor o valor dos honorários, apresentou planilha na qual detalhou de forma pormenorizada as despesas referentes aos seus honorários profissionais
(ID 32916653).

Na mencionada planilha, observa-se que a perita destacou em horas as diversas etapas da perícia, estabelecendo estudo do processo e documentação, interpretação do processo, planejamento de trabalho e escolha da metodologia, vistoria, trabalho externo, pesquisa de campo dos dados amostrais, processamento dos dados, elaboração do laudo e revisão final. Constata-se ainda que a perita apresentou as despesas de cunho operacionais, como deslocamento, serviços de terceiros, levantamento topográfico, estadia, alimentação, ART, não se observando, a partir da análise detalhada das despesas que as mesmas encontrem-se apresentadas de forma desproporcional ou que ultrapassem a esfera do razoável em situações dessa natureza.

Deve ficar consignado que a prova pericial é uma prova técnica, realizada por profissional com capacidade e habilitação para tal, o qual, para desenvolver seu mister, necessita de condições materiais para tal, bem como deve ser remunerado de forma justa, de modo que, encontrando-se os honorários periciais dentro da esfera da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justifica a diminuição de seu valor. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

(...)

Registre-se ainda que o valor dado pela parte autora à causa, não pode figurar como indicativo ou parâmetro do valor da prova pericial, uma vez que em ações como a presente é comum a manifesta divergência entre as partes no tocante ao quantum da indenização, pelo que constituir-se-ia verdadeiro equívoco judicial estabelecer valor da prova pericial levando-se em conta a quantia oferecida unilateralmente pela parte autora na petição inicial.

Ademais, consigno que a comparação de valores de uma perícia com outras realizadas em procedimentos de servidão, de igual modo, não figura como parâmetro mais adequado para se estabelecer o valor do quantum a ser estabelecido para a prova pericial, tendo em vista que, indubitavelmente, cada perícia possui especificidade que lhe é inerente, possui peculiaridades que lhe são próprias, como local a ser realizada, metodologia de trabalho, custos operacionais e etc.

Esclareço, por fim, que em ações como a presente, incumbe à parte autora o a antecipação do pagamento da prova pericial.

Isto porque, em ações de desapropriação ou de servidão,
a realização de perícia constitui-se ato de impulso oficial do processo, na medida em que a tal prova se constitui em medida imprescindível para a apuração, pelo juiz, da justa indenização a ser paga ao particular que teve o bem sujeito a constrição estatal, não sendo razoável impor ao particular, que está tendo seus bens atingidos por ato de império do Estado, o pagamento da antecipação da prova pericial, devendo, ser registrado, todavia, que caso, ao final do feito, sua discordância seja descabida arcará com as despesas decorrentes da sucumbência.
Nesse sentido já decidiu o STJ, em ação análoga a presente, em típica hipótese de intervenção do Estado na Propriedade:

(...)

Assim, induvidoso que o dever de antecipar o pagamento dos honorários periciais é da parte requerente.

Ante o exposto,
arbitro como valor dos honorários periciais o quantum apresentado pela Sra. Perita, no valor de R$ 13.623,00
ao mesmo tempo em que ordeno a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie em juízo o depósito integral do valor atinente à perícia,
nos termos do art. 95 § 1º do CPC.

Atente à Secretaria que a quantia depositada deverá observar o que

dispõe o art. 95 § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, argumenta que em lotes próximos e com características semelhantes, as perícias foram orçadas em valores inferiores, ainda que as áreas sejam maiores.

Questiona a cobrança de custos com deslocamento, estadia e alimentação inseridas no orçamento da perita, afirmando existirem no local outros profissionais aptos a realizarem a prova, o que não exigiria o pagamento de tal custos e a cobrança de percentual de 20% relativos a impostos, taxas e encargos, percentual inexistente em outras propostas.

Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo monocrático no intuito de obstar o levantamento do valor pela perita nomeada.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exmo. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que se julgou suspeita para atuar no feito. (id nº 7221305 - Pág. 1)

O feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho que verificou minha prevenção e determinou a redistribuição do feito. (id nº 7276618 - Pág. 1)

Coube-me o feito por redistribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi o pedido subsidiário do agravo, determinando a nomeação de outro perito para a realização do encargo, nos termos da fundamentação. (id nº
7613341 - Pág. 6
)

O Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso. (id nº
8446815 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção. (id nº 9934118 - Pág. 3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que fixou o valor de honorários periciais no
quantum
apresentado pela Sra. Perita, no valor de R$ 13.623,00 (treze mil, seiscentos e vinte e três reais), bem como, ordenou que a parte providenciasse em Juízo o depósito integral do valor atinente à perícia.

Inicialmente, ressalto que a situação trazida no Agravo, embora não esteja prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, se insere na tese formulada pela Ministra Nancy Andrighi, relatora no REsp 1.696.396, a respeito da teoria da taxatividade mitigada.

No referido julgado, a Ministra Relatora fixou entendimento que, havendo uma decisão interlocutória que possa causar situação jurídica de difícil ou impossível restabelecimento futuro, admite-se a interposição e o recepcionamento do Agravo de Instrumento, a fim de resguardar o direito do jurisdicionado.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o
REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, os quais submetidos ao regime de recursos repetitivos pelo Tema 998
, fixou entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC se enquadra na teoria da taxatividade mitigada, sob o argumento de que, em caso de urgência, aguardar o momento para interposição de recurso de apelação poderá inutilizar o próprio recurso, cabendo, portanto, a resolução do fato antes da sentença de mérito.

Vejamos a ementa do voto da Ministra Nancy Andrighi:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o

agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - Recurso Especial 1.696.396/ MT; relatora: ministra Nancy Andrighi; Julgado: 05/12/18)

Assim, entendo que o caso ora em análise admite a propositura do recurso de Agravo de Instrumento e o seu recepcionamento, haja vista que aguardar a impugnação da questão apenas no recurso de Apelação poderá trazer prejuízos à agravante, de modo que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos da

decisão supramencionada.

Passo a análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora agravante.

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo no Novo CPC, preleciona o eminente jurista Flávio Cheim Jorge, na obra Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, SP: RT, 2015, p. 2219, o seguinte:

“Efeito suspensivo dos recursos. Em certos casos, a previsão do cabimento do recurso contra determinada decisão impede que esta produza de imediato, seus regulares efeitos. Fala-se, então, em efeito suspensivo do recurso, expressão que, todavia, não exprime corretamente o fenômeno, por dar a entender que é a interposição do recurso quem faz cessar a eficácia da decisão, quando, de fato, a decisão, nestes casos, já não produz qualquer efeito desde que publicada. O que há assim, são decisões que têm eficácia imediata, e decisões que não produzem efeitos imediatos, estado este que é simplesmente prolongado pela interposição do recurso. De todo modo, além de ser expressão consagrada na prática, é a própria lei que, em certas ocasiões, se refere ao ‘efeito’ suspensivo dos recursos (arts. 495, § 1i, III; 520; 522, parágrafo único, II; 981, § 1º; 1012, caput e § 3º; 1019, II; 1029, § 5º).

(...)

Concessão de efeito suspensivo pelo relator. Nos casos em que o recurso não tenha efeito automático (
ope legis
), é possível que o relator profira decisão no sentido de sustar a eficácia da decisão (
ope judicis
). Para tanto, deve o recorrente demonstrar, nas razões recursais, que a imediata produção de efeitos pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), e a probabilidade que o recurso venha a ser provido (
fumus boni iuris
).”

Por conseguinte, nesta fase inicial do processamento do recurso de agravo de instrumento, a tarefa do magistrado cingir-se-á a análise dos pressupostos necessários à pretendida concessão de efeito suspensivo.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Dito isto, no caso concreto, pretende o agravante a suspensão da decisão que arbitrou os honorários periciais no valor apresentado pela Perita, na importância de R$ 13.623,00 (treze mil, seiscentos e vinte e três reais), às expensas do agravante.

O argumento trazido no presente recurso é que o valor cobrado é excessivamente alto e significativamente díspar das importâncias cobradas por outros profissionais, cujas perícias se assemelham em topografia e acesso, mas diferem, para maior, do tamanho das áreas a serem periciadas.

Nota-se que o caso em análise é bastante singular. Se por um lado, se mostra inviável a fixação e

arbitramento de valor para o trabalho desenvolvido pelo profissional perito, por outro lado, é de fácil constatação que o valor dos honorários arbitrados difere bastante dos praticados nas demais perícias até então fixadas naquela região, sobremaneira, diante do gráfico trazido pelo agravante que, em comparação com outras perícias cobradas, demonstrou o desequilíbrio entre esta perícia e as demais.

É fato que cada perícia tem seu grau de dificuldade, suas especificidades, no entanto, pelo que se pode constatar, as áreas a serem periciadas são contínuas, com relevo semelhante, inclusive, o lote 57, trazido como parâmetro pelo agravante, embora duas vezes maior do que o lote 59, cujos honorários periciais se impugna, são relativamente semelhantes.

Ora,
a fixação de valor para a realização de um trabalho pericial, como já mencionado, não se mostra ético ou mesmo justo, porquanto não temos meios para quantificar e estabelecer o mínimo necessário para a realização de determinado trabalho fora da nossa seara profissional.

Contudo, acredito que a simples suspensão do levantamento do valor depositado para custeio da perícia não seja a melhor saída, eis que, uma vez realizada a perícia pela profissional já nomeada, poderíamos inviabilizar o trabalho desta profissional, com a minoração do valor da perícia, haja vista que ela deve ter feito a planilha com base nas suas utilidades e conveniências, sobretudo diante da necessidade de deslocamento, alimentação e estadia.

Sob outro viés, exigir que o agravante pague um valor excessivamente diverso do já praticado para perícias naquela área, também, não me parece a saída mais acertada.

Assim, verificada a plausibilidade das alegações e considerando que a ausência de deliberação acerca deste tema poderá trazer resultado inútil ao deslinde do caso, entendo que a melhor saída seja a substituição da profissional por outro da região, que já pratique ou que já tenha realizado perícias semelhantes nas dezenas de ações desta natureza que tramitam na Justiça.

Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - HONORÁRIOS CONSIDERADOS EXCESSIVOS - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O recurso de agravo de instrumento pode ser interposto fora do rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais e específicas, quando a decisão interlocutória gerar dano irreparável ao litigante. 2.
Embora a prova pericial requerida seja imprescindível à instrução e à resolução do caso, não se justificar a imposição de onerosidade excessiva à parte, e, assim, quando os honorários periciais se mostraram injustificadamente excessivos, cumpre a nomeação de outro expert para a realização do trabalho.

(TJ-MT 10059133120218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS E INDEFERE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. RECURSO DA EXEQUENTE.
HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS EM VALOR APARENTEMENTE EXCESSIVO FRENTE AO VALOR DADO À CAUSA E A QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE CONSULTA A OUTROS PROFISSIONAIS CADASTRADOS PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. "[. . .]
Por consequência, sendo impugnado o valor dos honorários periciais homologados pelo juízo a quo, porque excessivos frente ao valor dado à causa e à questão jurídica discutida nos autos, pertinente a consulta de outros profissionais especializados ao encargo, com apresentação de valores proporcionais ao trabalho a ser desenvolvido, recaindo a escolha sobre aquele que apresentar a melhor proposta."
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039735-14.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 4-3-2021). RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50339469720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5033946-97.2021.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 31/08/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Ademais, embora a decisão seja mais abrangente e esgote o objeto deste recurso, me vejo impossibilitada de atuar de maneira diversa, posto que a suspensão do levantamento do valor dos honorários periciais e a consequente a minoração do valor da perícia, sem conhecimento das nuances e minúcias que o trabalho requer; ou a simples inércia de atuação, para além de violar o direito da agravante de obter o posicionamento jurisdicional, não se mostram como atitudes acertadas no caso, se mostrando como a melhor saída nesta questão a substituição da Sra. Perita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou-lhe parcial
provimento
,

apenas para acolher
o pedido subsidiário do recurso, determinando a nomeação de outro perito para a realização do encargo, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
25 de julho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/08/2022